Tribunal: TJES
Processo: 0019027-11.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sanitárias; Títulos da Dívida Pública
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019027-11.2009.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: RUBENS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – SENTENÇA EXTINTIVA – ENTRE A DATA EM QUE O MUNICÍPIO TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO E A SENTENÇA NÃO DECORREU O PRAZO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2. Atento ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que o dia 20/07/2015, data em que o ente municipal tomou ciência inequívoca acerca da não localização do veículo do executado a que se pretendia penhorar, é que deve ser considerado como o termo inicial da suspensão da execução, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. E, entre o fim do prazo da suspensão, em 19/07/2016, e a data da sentença, proferida em 10/06/2021, não se passaram 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se equivocada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019027-11.2009.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: RUBENS JOSE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019027-11.2009.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: RUBENS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 49/52, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de RUBENS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.63/ 75), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) deve ser reconhecida a ausência de fundamentação da sentença, eis que o juiz de piso não cuidou de tecer comentários acerca dos marcos, final e inicial, atinentes ao prazo prescricional intercorrente e, muito menos suspendeu a execução no prazo e na forma da lei, decretando a
prescrição mesmo antes de suspender o processo; iii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, de modo que deve a execução fiscal prosseguir até a plena e integral satisfação do crédito; iv) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que não pode ser adotado na hipótese dos autos, haja vista que o Município teve ciência da localização de bens do devedor concernente no veículo restringido via RENAJUD; v) que o curso da prescrição foi interrompido com a efetiva constrição patrimonial materializada com o bloqueio e penhora do veículo.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019027-11.2009.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: RUBENS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Suscitou o Apelante preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

REJEITO a preliminar por observar que a i. Magistrada de origem explicita com clareza as razões que a levaram a reconhecer a prescrição intercorrente. Assim, descabe em falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR – NULIDADE – INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO

REJEITO de igual modo a preliminar de nulidade por ausência de intimação expressa do ente municipal a se manifestar acerca da prescrição intercorrente, haja vista que filio-me ao entendimento de que a falta de intimação prévia do Exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

E no caso dos autos, o Município Apelante não aponta qualquer causa válida de suspensão ou interrupção da prescrição.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA EXTINTIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO FISCO. SEM PREJUÍZOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante a ausência de intimação da Fazenda antes da prolação da sentença, vê-se que a recorrente não apontou em suas razões recursais a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional. Nulidade inexistente. 2 . A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/03/2019). 3 . Recurso conhecido e provido em parte para inverter o ônus sucumbencial. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050030011881, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Vale dizer, “(...)
Afinal, conforme também decidido no julgamento do mencionado RESP 1340553/RS, "[...]A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. [... ]"4. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES; AC 0029403-42.1998.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022)”

É como voto.

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença de fls. 49/52, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de RUBENS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Em suas razões (fls.63/ 75), aduz a parte apelante, em síntese, i) que a sentença deve ser anulada, haja vista que foi proferida sem sua prévia oitiva acerca da prescrição; ii) deve ser reconhecida a ausência de fundamentação da sentença, eis que o juiz de piso não cuidou de tecer comentários acerca dos marcos, final e inicial, atinentes ao prazo prescricional intercorrente e, muito menos suspendeu a execução no prazo e na forma da lei, decretando a
prescrição mesmo antes de suspender o processo; iii) não há que se falar em prescrição intercorrente, uma vez que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos após a suspensão do processo, nos termos do art. 40, da Lei 6.830/80, de modo que deve a execução fiscal prosseguir até a plena e integral satisfação do crédito; iv) defende que nos termos do entendimento do C. STJ sedimentado no Tema 571, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80 tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que não pode ser adotado na hipótese dos autos, haja vista que o Município teve ciência da localização de bens do devedor concernente no veículo restringido via RENAJUD; v) que o curso da prescrição foi interrompido com a efetiva constrição patrimonial materializada com o bloqueio e penhora do veículo.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Na origem, a municipalidade ajuizou a ação visando o pagamento do de R$3.743,59 (três mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove) consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n° 055.271/ 2008, oriunda do Processo Administrativo n° 15.45612007.

A Magistrada sentenciante proferiu sentença extinguindo a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Na ocasião, assim consignou:
“(...) Atento aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 19/08/2009, sendo certo que o Município de Serra teve ciência acerca da aparente localização de bens do devedor em 10.02.2012 (fls. 20), data a partir da qual teve início automático do prazo de 01 (um) ano de suspensão. Registre-se ainda, que a presente execução é datada de agosto de 2009, ou seja, há 12 (doze) anos aproximadamente, todavia, sem a efetiva localização de bens em nome da empresa, cujo sócio fora citado em 18/11/0209 (fls. 13-V). Veja que mesmo transcorrido esse prazo, a Fazenda Municipal não logrou em localizar bens do devedor, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 10/02/2013, sendo que entre esta data e a data de 10/02/2018, não ocorreu a interrupção da prescrição. Em que pese a existência de veículo em nome do Executado, em 31/08/2011, às fls. 20, com a restrição de circulação, o mesmo jamais fora encontrado, conforme se infere da certidão do Oficial de Justiça de fls. 29-V. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/ decretação da prescrição intercorrente.(...)”

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso ora em análise, convém destacar que a execução fiscal foi ajuizada em 21/08/2009 e o executado foi citado por edital em 18/11/2009. Realizada a penhora via BACEN JUD foi localizada quantia de R$1.042,60 (hum mil, quarenta e dois reais e sessenta centavos), inferior ao crédito exequendo, e em razão disso procedida consulta via RENAJUD ocasião em que foi encontrado veículo em nome do executado (fl.20), todavia, as diversas tentativas de localização do veículo e do executado para fins de efetuar a penhora restaram infrutíferas, valendo consignar a certidão (fl.29-v) datada de 02/05/2015 exarada pelo Oficial de Justiça de que não localizou o bem, tampouco o executado, da qual foi intimado o ente municipal através de carga realizada em 20.07.2015. Após isso, o Exequente permaneceu diligenciando no intuito de localizar endereço a fim de proceder a penhora do bem (fl.31), bem com solicitou bloqueio de ativos financeiros junto às contas do executado, que também foram infrutíferas (fls.42/43).

Assim, atento ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que o dia 20/07/2015, data em que o ente municipal tomou ciência inequívoca acerca da não localização do veículo do executado a que se pretendia penhorar, é que deve ser considerado como o termo inicial da suspensão da execução, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

E, entre o fim do prazo da suspensão, em 19/07/2016, e a data da sentença, proferida em 10/06/2021, não se passaram 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se equivocada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019027-11.2009.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: RUBENS JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – SENTENÇA EXTINTIVA – ENTRE A DATA EM QUE O MUNICÍPIO TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO E A SENTENÇA NÃO DECORREU O PRAZO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A falta de intimação prévia da Fazenda Pública para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, por si só, não acarreta a nulidade da sentença ou obsta a prescrição do crédito tributário.

2. Atento ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que o dia 20/07/2015, data em que o ente municipal tomou ciência inequívoca acerca da não localização do veículo do executado a que se pretendia penhorar, é que deve ser considerado como o termo inicial da suspensão da execução, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente. E, entre o fim do prazo da suspensão, em 19/07/2016, e a data da sentença, proferida em 10/06/2021, não se passaram 05 (cinco) anos, razão pela qual, mostra-se equivocada a conclusão a que chegou i. Magistrada quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.